Tribunal: TJSP
Processo: 1001746-32.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
INDENIZAÇÃO – SEQUESTRO RELÂMPAGO SOFRIDO NA RUA E SAQUES EFETUADOS DENTRO DA AGÊNCIA BANCÁRIA, COM USO DO CARTÃO, SENHA E PRESENÇA DA CORRENTISTA, SEM APARENTAR NERVOSISMO, COAÇÃO OU AMEAÇA POR TERCEIRO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO PERMITIRAM AO PREPOSTO DO BANCO DESCONFIAR DA OCORRÊNCIA DO FATO CRIMINOSO - ATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO – EVENTO DANOSO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – LEI

Ementa:
INDENIZAÇÃO – SEQUESTRO RELÂMPAGO SOFRIDO NA RUA E SAQUES EFETUADOS DENTRO DA AGÊNCIA BANCÁRIA, COM USO DO CARTÃO, SENHA E PRESENÇA DA CORRENTISTA, SEM APARENTAR NERVOSISMO, COAÇÃO OU AMEAÇA POR TERCEIRO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO PERMITIRAM AO PREPOSTO DO BANCO DESCONFIAR DA OCORRÊNCIA DO FATO CRIMINOSO - ATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO – EVENTO DANOSO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – LEI No 8.078/90, ART. 14, § 3o, INCISO II – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001746-32.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante IRENE
MARIA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos. Declara voto o segundo
Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), ROBERTO MAC CRACKEN, EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1001746-32.2019.8.26.0223
COMARCA DE GUARUJÁ
APELANTE: IRENE MARIA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
VOTO No 47.612
INDENIZAÇÃO SEQUESTRO RELÂMPAGO SOFRIDO
NA RUA E SAQUES EFETUADOS DENTRO DA AGÊNCIA
BANCÁRIA, COM USO DO CARTÃO, SENHA E
PRESENÇA DA CORRENTISTA, SEM APARENTAR
NERVOSISMO, COAÇÃO OU AMEAÇA POR TERCEIRO
CIRCUNSTÂNCIAS
QUE
NÃO
PERMITIRAM
AO
PREPOSTO DO BANCO DESCONFIAR DA OCORRÊNCIA
DO FATO CRIMINOSO - ATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO
EVENTO DANOSO RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO
CONFIGURADA LEI No 8.078/90, ART. 14, § 3o, INCISO II
AÇÃO IMPROCEDENTE RECURSO IMPROVIDO.
Ação de restituição de valores cumulada com
indenização por dano moral foi julgada improcedente pela
sentença, que condenou a autora no pagamento das custas,
despesas e verba honorária de 10% do valor da causa.
Rejeitados embargos de declaração, apelou a
vencida.
Postula confirmação do benefício da justiça
gratuita concedido em primeiro grau, bem como concessão da
prioridade na tramitação do processo, nos termos do art.
71 da Lei no 10.741/2003.
Sustenta que, na situação que vivenciou, não
teve opção senão a de entregar sua senha pessoal aos
sequestradores. Afirma que houve falha no serviço prestado
pelo banco, cujos prepostos permitiram saque de R$
25.000,00 em sua conta, em menos de duas horas, sem que
fosse necessário fazer prévia reserva do numerário ou que
tenham percebido que as transações destoavam do perfil da
cliente. Aduz que as imagens das câmeras de segurança
permitem verificar que a meliante que a acompanha nas
agências bancarias sempre tomava a frente das conversas no
momento do saque dos valores na boca do caixa, o que não
era percebido pelos atendentes do banco. Acrescenta que
tem 73 anos de idade e, nas circunstâncias, ficou sem
reação e com muito medo. Pede reforma e procedência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação, nos termos do pedido inicial.
Recurso tempestivo, respondido, com anotação
de justiça gratuita.
É o Relatório.
A autora tem mais de setenta anos de idade
(fls. 10), tendo, pois, direito à prioridade na tramitação
do processo, nos termos do art. 71 da Lei no 10.741/2003.
E é beneficiária da assistência judiciária
(fls. 18). Assim, a lei a isenta do preparo, conforme art.
1.007, § 1o, do CPC, não havendo necessidade de reiterar o
pedido em sede de recurso (AgRg nos EAREsp 86.915/SP,
Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 04.03.15).
A apelação preenche os requisitos do art.
1.010 do CPC/2015. A reprodução na apelação das razões já
deduzidas em primeiro grau não determina a negativa de
conhecimento do recurso, se existe compatibilidade com os
temas decididos na sentença (REsp 924.378/PR, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJe 11.04.08; REsp 998.847/RS, Rel. Min.
Aldir
Passarinho
Junior,
DJe
12.05.08;
AgRg
no
Ag
807.531/MS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ
31.10.07;
REsp
766.163/PR,
Rel.
Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ 13.11.06; REsp 742.027/PR, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJ 26.09.05; REsp 604.548/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, DJ 17.12.04; REsp 556.783/RS, Rel.
Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 22.03.04; REsp 512.969/DF, Rel.
Min. Barros Monteiro, DJ 19.09.05; REsp 354.278/RS, Rel.
Min. Garcia Vieira, DJ 25.03.02; REsp 341.479/MS, Rel.
Min.
Humberto
Gomes
de
Barros,
DJ
25.02.04;
REsp
256.189/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
25.09.00; REsp 203.066/PR, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
16.10.00),
pelo
que
rejeito
a
preliminar
das
contrarrazões.
Segundo a inicial, a autora foi vítima de
sequestro relâmpago. Após negar-se a acompanhar uma mulher
desconhecida até agência da Caixa Economica Federal para
sacar suposto prêmio da megasena, foi obrigada a entrar,
sob mira de arma de fogo, num veículo ocupado por dois
homens que, juntadamente com a mulher desconhecida, a
levaram a várias agências bancárias para realizar saques
na boca do caixa, num total de R$ 25.000,00.
Porém, no caso, não há qualquer evidência de
que os saques decorreram de má prestação do serviço. Cada
um deles observou o limite de R$ 5.000,00 e não havia como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o preposto do banco impedi-los, considerando que foram
feitos com o uso do cartão, senha e presença da apelante,
pois conforme imagens das câmeras de segurança das
agências bancárias, em nenhum momento aparentou nervosismo
ou estar sofrendo ameaça ou coação da mulher que a
acompanhava (fls. 23/24, 41/48).
Pese embora o tremendo susto por que passou
a autora, por uma realidade infelizmente bem presente nos
dias atuais, o banco não tinha como desconfiar que se
tratava de sequestro relâmpago, ficando assim isento de
responsabilidade por prejuízos do correntista provocados
exclusivamente por terceiros (Lei no 8.078/90, art. 14, §
3o, inciso II), ausente o nexo de causalidade. Ressalte-se
que segurança pública é responsabilidade do Estado e não
do banco.
No sentido há precedentes do STJ (AgRg no
AREsp no 103.533/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
Dje
14.10.2013;
Ag
no
960.158/SP,
Rel.
Min.
Ari
Pargendler, Dje 04.03.2008), e do Tribunal de Justiça de
São Paulo (Apelação no 0015566-16.2010.8.26.0009, de São
Paulo, Rel. Des. Itamar Gaino, 21a. Câmara, j. 13.08.2012;
Apelação no 0000146-75.2010.8.26.0233, de São Carlos, Rel.
Des. Marino Neto, 12a. Câmara, j. 30.08.2012; Apelação no
9113135-66.2002.8.26.0000, de São Bernardo do Campo, Rel.
Des. Paulo Roberto de Santana, 23a. Câmara, j. 05.10.2011;
Apelação no 0024904-32.2009.8.26.0564, de São Bernardo do
Campo, Rel. Des. Sebatião Junqueira, 19a. Câmara, j.
13.06.2011;
Apelação
no
0004843-52.2009.8.26.0047,
de
Assis, Rel. Des. Vicentini Barroso, 15a. Câmara, j.
30.07.2013;
Apelação
no
0057559-44.2012.8.26.0114,
de
Campinas,
Rel.
Des.
Irineu
Fava,
17a.
Câmara,
j.
27.11.2013;
Apelação
no
0029849-20.2010.8.26.0405,
de
Osasco, Rel. Des. Rubens Cury, 18a. Câmara, j. 30.05.2012;
Apelação no 0038823-21.2009.8.26.0554, de Santo André,
Rel. Des. Dimas Carneiro, 37a. Câmara, j. 12.04.2012).
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC,
elevo os honorários advocatícios da sentença de 10% para
12% do valor da causa. A cobrança observará o art. 98, §
3o, do CPC fls. (18).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MATHEUS FONTES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33829
Apelação Cível no 1001746-32.2019.8.26.0223
Comarca: Guarujá
Apelante: Irene Maria de Jesus
Apelado: Itaú Unibanco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com o devido respeito ao entendimento do Nobre, Douto e
Culto Desembargador Relator, Dr. Matheus Fontes, ouso, respeitosamente, apresentar
divergência ao seu voto de no 47.612, para dar provimento parcial ao recurso, nos
seguintes termos:
Trata-se, em breve síntese, de recurso de apelação interposto
pela autora da presente ação de indenização por dano moral e material, em razão da r.
sentença de fls. 60/63, que a julgou improcedente.
Em resumo, o presente feito tem por finalidade reparar os danos
suportados pela autora que, segundo consta dos autos, foi vítima de sequestro
relâmpago. Narra que foi conduzida pelos meliantes a cinco agências bancárias
distintas, sendo que, em cada uma delas, ingressou no caixa físico acompanhada de uma
criminosa que a coagiu a realizar saques de R$5.000,00, o que totalizou o prejuízo de
R$25.000,00.
Aduz que tais transações fogem do seu perfil, já que é pessoa
hipossuficiente, beneficiária da justiça gratuita. Alega que o Banco apelado tem
responsabilidade por ter permitido a retirada de valores expressivos de sua conta,
enquanto era coagida por criminosa dentro da agência. Afirma, por fim, que, segundo
informações do sítio eletrônico do banco apelado, saques de valores acima de
R$5.000,00 devem ser previamente agendados (fls. 17), de modo que não deveria ser
permitida a retirada, em um único dia, de R$25.000,00 por meio de saques de
R$5.000,00 feitos em cinco agências distintas.
Em razão da atipicidade da movimentação em sua conta (cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saques de elevados valores em cinco agências diferentes no mesmo dia) a autora
solicitou administrativamente a devolução do montante. Todavia, seu pedido foi
negado, pois o apelado entendeu não ter responsabilidade perante os fatos narrados (fls.
14/16).
O réu, por sua vez, aduz que a autora adentrou nas agências
juntamente com a meliante e não informou a coação a nenhum segurança ou preposto
do banco. Alega que a autora não deu qualquer indício de estar sob ameaça nas
operações que realizou perante os prepostos da Instituição Financeira. Por fim, aduz
que, como os saques foram realizados presencialmente, não poderia ter impedido a
autora de retirar o dinheiro de sua própria conta.
Diante deste cenário fático-jurídico, ouso, respeitosamente,
apresentar entendimento divergente ao exposto pelo Douto Nobre e Culto Relator
Sorteado, Doutor Matheus Fontes, para dar provimento parcial ao recurso.
Isso porque, respeitado entendimento em sentido diverso,
deveria causar estranhamento à Instituição Financeira apelada o fato de a apelante
realizar, num intervalo de algumas horas, cinco saques em cinco agências diferentes,
sendo todos no exato valor de R$5.000,00.
Tal conduta certamente não condiz com o comportamento
ordinário de um cliente, especialmente com o da autora, que é pessoa hipossuficiente e
não tem perfil de quem movimenta o elevado valor de R$25.000,00 em um único dia.
Além disso, as Resoluções 3.695/2009 e 2.878/2001, ambas do
Banco Central, facultam às Instituições Financeiras postergar para o dia seguinte o
saque de valores acima de R$5.000,00, obrigando-as a proceder o saque imediato de
qualquer valor que não ultrapasse este limite, a saber:
“Art. 2o É vedado postergar saques em espécie de contas
de depósitos à vista de valor igual ou inferior a
R$5.000,00 (cinco mil reais), admitida a postergação para
o expediente seguinte de saques de valor superior ao
estabelecido” (Resolução 3.695/2009, BACEN).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 16. Nos saques em espécie, de valores acima de
R$5.000,00 (cinco mil reais), realizados em conta de
depósitos à vista, as instituições poderão postergar a
operação para o expediente seguinte, vedada a utilização
de tal faculdade nos saques de valores inferiores ao
estabelecido” (Resolução 2.878/2001, BACEN).
Desse modo, com todas as vênias, também deveria causar
espécie ao Banco apelado o fato de as cinco transações, efetuadas em cinco agências
diversas, terem todas o exato valor máximo que pode ser sacado pelo cliente sem que
haja possibilidade de postergação da transação.
Ora, com o devido respeito, dadas as peculiaridades do caso, é
certo que houve falha na prestação de serviços do Banco apelado.
Isso porque, conforme dito na própria contestação da Instituição
Financeira, “o banco réu atua de forma preventiva através de avançados mecanismos
de segurança para identificar vulnerabilidades e falhas que possam ser exploradas por
fraudadores, assim quando há tentativa da utilização do cartão fora do perfil do
cliente, a transação é bloqueada como medida de segurança” (fls. 27).
Ou seja, é dever do banco agir preventivamente identificando
movimentações financeiras que não tenham relação com a utilização habitual da conta
bancária do cliente. Desse modo, com o devido respeito, se o banco apelado aduz que os
referidos saques em diversas agências condizem com o perfil da apelante, deveria tê-lo
provado por meio de documentos que atestem tal assertiva.
Todavia, data venia, o que se vislumbra é alegação pouco crível
por parte da Instituição Financeira. Isso porque não guarda verossimilhança com a
realidade a afirmação de que uma pessoa hipossuficiente financeiramente tenha o hábito
de sacar elevados valores de R$5.000,00 (cinco mil reais), em agências bancárias
diversas, tudo no mesmo dia, totalizando os saques de R$25.000,00 (vinte e cinco mil
reais).
Ora, a situação narrada nos autos mostra evidente falha nos
sistemas preventivos do banco, os quais não identificaram a existência de fraude na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realização de cinco saques no valor máximo diário em cinco agências diferentes.
Muito embora não se negue que a apelante tenha sido abordada
e gravemente ameaçada, com emprego de arma de fogo, na via pública (fls. 12/13), o
que normalmente a jurisprudência reconhece como excludente de responsabilidade do
Banco, o fato de a Instituição Financeira ter permitido não apenas um, mas cinco saques
de valores vultosos em cinco agências diversas não autoriza, com o devido respeito, a
aplicação da excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, II, do CDC.
Ora, é incontroverso nos autos que, apesar de a autora ter sido
abordada na rua, uma das criminosas do bando a acompanhou dentro da agência
bancária em todas as operações de saque.
Além disso, como já amplamente destacado, as operações fogem
do perfil habitual de utilização de conta poupança. Não é comum o fato de um cliente,
em curto intervalo de algumas horas, realizar tantas operações em cinco agências
distintas e com valores tão expressivos.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal já
decidiu da seguinte forma:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA
COM CONDENATÓRIA - FRAUDE - SÚMULA 479
DO STJ - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
RECURSO
- FRAUDE INEQUÍVOCA
-
NÃO
ACOMPANHAMENTO
DO PERFIL DO
CLIENTE
PELO BANCO - EMPRÉSTIMOS EM DESCOMPASSO
COM A REMUNERAÇÃO - SAQUES FEITOS EM
DATAS PRÓXIMAS - EXISTÊNCIA DA SENHA QUE
NÃO ELIMINA O DEVER DO BANQUEIRO EM
RELAÇÃO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO
MORAL
INEXISTENTE
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP, apelação no 1026195-32.2015.8.26.0405, rel. Des.
Carlos Abrão, 14a Câmara de Direito de Privado, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26.06.2017)
CONTRATO
BANCÁRIO
Responsabilidade
civil
Descontos indevidos na conta corrente do autor Ausência
de provas quanto à regularidade dos saques, ônus que
cabia à instituição financeira ré Danos morais e materiais
configurados RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP, apelação no 0702603-13.2012.8.26.0704, rel. Des.
Renato Rangel Desinano, 11a Câmara de Direito Privado,
j. 12.08.2014).
Declaratória de inexigibilidade de débito c/c restituição de
valores descontados indevidamente. Transações bancárias
contestadas: empréstimo, compras e saques, realizados
com cartão com chip. Negativa veemente do autor. Banco-
réu que não comprovou a lisura das operações, que fogem
do perfil do
cliente.
Responsabilidade
objetiva.
Inteligência do Recurso Repetitivo n. 1.199.782/PR e
Súmula n. 479 ambos do E. STJ. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(TJ-SP, apelação no 1021218-73.2014.8.26.0003, rel. Des.
Cauduro Padin, 13a Câmara de Direito Privado, j.
18.06.2015).
Desse modo, respeitado o entendimento do Eminente
Desembargador Doutor Matheus Fontes, entendo estar caracterizada a falha na
prestação de serviços do Banco apelado.
Portanto, com o devido respeito, deve ser aplicado ao caso o
entendimento da Súmula 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber: “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
Isso porque, caso tivesse sido feito apenas um único saque pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meliantes junto da autora coagida, o banco eventualmente poderia alegar que autorizou
transação regular, sem suspeitas de fraude. Todavia, na específica situação dos autos,
em que foram realizados cinco saques de alto valor, cada um em uma agência, no
mesmo dia, fica afastada a excludente de responsabilidade por fato de terceiro.
Uma vez configurado a falha na prestação de serviços, deve a
Instituição Financeira restituir à autora, ora apelante, os valores indevidamente sacados
de sua conta poupança, devidamente atualizados, desde a data do saque, e com
incidência de juros de mora desde a citação da ré.
Ainda, tendo em vista o constrangimento e a dor
presumivelmente experimentados pela autora ao ver suas economias de vida subtraídas
com tanta facilidade sem que o apelado o impedisse, é o caso de se atribuir indenização
por dano moral.
No caso dos autos, pessoa hipossuficiente foi privada do
expressivo valor de R$25.000,00 (vinte cinco mil reais) por omissão do apelado. Nesse
cenário, não é possível afirmar a ocorrência de mero dissabor, até mesmo porque a
autora tentou recuperar o montante nas instâncias administrativas do Banco apelado, o
que lhe foi negado.
O caso em apreço é típico caso de dano moral in re ipsa,
conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“A jurisprudência do STJ vem se orientando no sentido de
ser desnecessária a prova de abalo psíquico para a
caracterização do dano moral, bastando a demonstração do
ilícito para que, com base em regras de experiência, possa
o julgador apurar se a indenização é cabível a esse título”
(REsp no 1.109.978-RS).
De destaque que, restando demonstrada a existência do dano
moral, a sua quantificação deve, de um lado, ter pressuposto de punição ao infrator, de
modo a inibir, como efeito pedagógico, a prática de novos atos lesivos e, de outro lado,
proporcionar à vítima uma compensação pelo dano suportado, sendo a quantia fixada,
com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de acordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prudente arbítrio do Julgador, evitando-se o enriquecimento sem causa, levando-se em
consideração as circunstâncias fáticas e as condições econômicas do infrator, sem,
entretanto, fixar um valor irrisório. Nesse sentido:

“... - O valor da indenização deve ser fixado sem
excessos, evitando-se enriquecimento sem causa da parte
atingida pelo ato ilícito. Recurso especial provido em
parte”1;

“... 2. O valor indenizatório do dano moral foi fixado pelo
Tribunal com base na verificação das circunstâncias do
caso e atendendo os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Destarte,
há
de ser
mantido
o quantum reparatório, eis que fixado em parâmetro
razoável, assegurando aos lesados justo ressarcimento, em
incorrer em enriquecimento sem causa...”2; e,

“A fixação do valor da indenização a título de danos
morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, levando-se em consideração, ainda,
a
finalidade
de
compensar
o
ofendido
pelo
constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro
lado, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos
semelhantes
no
futuro.”
(TJMG

Apelação
no
1.0145.05.278059-3/001(1) Rel. Des. Elpídio Donizetti
Data de publicação do Acórdão).
Diante desse contexto, com o devido respeito, mostra-se justa e
adequada, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a
fixação de indenização, a título de reparação por dano moral, no valor de R$10.000,00
(dez mil reais).
Destaca-se que, pelo teor da Súmula 362, do Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça, a correção monetária do dano moral deve se dar desde a data de
publicação do presente acórdão. A incidência dos juros moratórios, todavia, deve
ocorrer a partir da citação da apelada, nos exatos termos do artigo 405, do Código Civil,
por se tratar de relação contratual.
Ante o exposto, sempre respeitado o entendimento do Douto,
Nobre e Culto Desembargador Relator Sorteado, Doutor Matheus Fontes, dou
provimento parcial ao recurso, invertendo os ônus sucumbenciais fixados na r. sentença.
É como, respeitosamente, voto.
Roberto Mac Cracken
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MANUEL MATHEUS FONTES
105799FE
6
13
Declarações de
Votos
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
105E1D81
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001746-32.2019.8.26.0223 e o código de confirmação da tabela acima.